Tribunal: TJSP
Processo: 1000171-89.2018.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TAXA – Licença para expedição de licença para funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz – Ação anulatória de lançamento fiscal julgada procedente - Ilegitimidade da instituição e cobrança - Usurpação da competência da União – Precedente do Colendo Órgão Especial em sede de Arguição de Inconstitucionalidade de lei municipal instituidora da mesma taxa – Recurso

Ementa:
TAXA – Licença para expedição de licença para funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz – Ação anulatória de lançamento fiscal julgada procedente - Ilegitimidade da instituição e cobrança - Usurpação da competência da União – Precedente do Colendo Órgão Especial em sede de Arguição de Inconstitucionalidade de lei municipal instituidora da mesma taxa – Recurso não provido.